Tribunal: STJ
Processo: 5005978-24.2015.4.04.7104
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1923086 - RS (2021/0047124-5)
RELATOR
:
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
:
PAULO CEZAR GRANDO
ADVOGADO
:
AUGUSTO TERGOLINA SALTON - RS058722
AGRAVADO
:
FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO
DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. OMISSÃO DE RECEITAS OU DE
RENDIMENTOS. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA RETIFICAÇÃO DOS
VALORES COBRADOS. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ARTIGO DE LEI FEDERAL NÃO
PREQUESTIONADO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Com relação à tese de violação do § 6o do art. 42 da Lei n.
9.430/1996, as Súmula n. 211 do STJ e 282 do STF impedem o conhecimento
do recurso especial, pois não houve o efetivo prequestionamento desse
dispositivo legal.
2. Na hipótese em que a correção do lançamento é efetivada em sede
de embargos à execução fiscal, em razão da natureza executiva da respectiva
decisão, não há necessidade de novo lançamento do tributo, nem de emenda
ou substituição da Certidão de Dívida Ativa, quando o excesso possa ser
decotado mediante cálculos matemáticos. Observância da tese definida pela
Primeira Seção, no julgamento do REsp n. 1.115.501/SP, repetitivo (Tema n.
249 do STJ). Precedentes.
3. No caso dos autos, ao julgar os embargos à execução fiscal, o
Tribunal Regional Federal da 4a Região consignou que o contribuinte exerceu
atividade empresarial em nome próprio, sem registro contábil, e decidiu
readequar a base de cálculo “mediante a técnica de arbitramento [...] a
possibilitar que se encontre o rendimento omitido, que é a base de cálculo para
apuração do imposto”. Nesse contexto, firmada a premissa de que basta o
refazimento de cálculos matemáticos para a apuração do imposto de renda,
não há necessidade de outro lançamento e a execução fiscal deve prosseguir.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de 14/05/2026 a 20/05/2026, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56967954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:51:54
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: e18e2c9b-992e-4d62-aafb-a6d2eaf55a4a

Brasília, 20 de maio de 2026.
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56967954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:51:54
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: e18e2c9b-992e-4d62-aafb-a6d2eaf55a4a

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1923086 - RS(2021/0047124-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: PAULO CEZAR GRANDO
ADVOGADO
: AUGUSTO TERGOLINA SALTON - RS058722
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO
DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. OMISSÃO DE RECEITAS OU DE
RENDIMENTOS. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA RETIFICAÇÃO DOS
VALORES COBRADOS. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ARTIGO DE LEI FEDERAL NÃO
PREQUESTIONADO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Com relação à tese de violação do § 6o do
da
art. 42
, as Súmula n. 211 do STJ e 282 do STF impedem o
Lei n. 9.430/1996
conhecimento do recurso especial, pois não houve o efetivo
prequestionamento desse dispositivo legal.
2. Na hipótese em que a correção do lançamento é efetivada em sede
de embargos à execução fiscal, em razão da natureza executiva da respectiva
decisão, não há necessidade de novo lançamento do tributo, nem de emenda
ou substituição da Certidão de Dívida Ativa, quando o excesso possa ser
decotado mediante cálculos matemáticos. Observância da tese definida pela
Primeira Seção, no julgamento do
, repetitivo (Tema n.
REsp n. 1.115.501/SP
249 do STJ). Precedentes.
3. No caso dos autos, ao julgar os embargos à execução fiscal, o
Tribunal Regional Federal da 4a Região consignou que o contribuinte exerceu
atividade empresarial em nome próprio, sem registro contábil, e decidiu
readequar a base de cálculo “mediante a técnica de arbitramento [...] a
possibilitar que se encontre o rendimento omitido, que é a base de cálculo
para apuração do imposto”. Nesse contexto, firmada a premissa de que basta
o refazimento de cálculos matemáticos para a apuração do imposto de renda,
não há necessidade de outro lançamento e a execução fiscal deve prosseguir.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto por PAULO CÉZAR GRANDO contra
decisão que, com apoio em entendimento jurisprudencial e nas Súmulas n. 211 do STJ e
n. 282 do STF, não conheceu de recurso especial em que discute a legalidade da
Documento eletrônico VDA56669557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:05
Código de Controle do Documento: 84d9c340-5e86-4de0-80bc-e154b70dc42e

retificação da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF, indicada na
Certidão de Dívida Ativa - CDA que embasa execução fiscal.
A parte agravante não concorda com os óbices sumulares ao conhecimento do
recurso, defende o efetivo prequestionamento do § 6o do
da
e a
art. 42
Lei n. 9.430/1996
impossibilidade de correção da Certidão de Dívida Ativa, uma vez que seria necessário
novo lançamento para a constituição de créditos do imposto de renda (fls. 1872-1881).
Sem impugnação pela FAZENDA NACIONAL (fl. 1889).
É o relatório.
VOTO
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS (Relator):
Após nova análise processual, verifica-se que a conclusão da decisão agravada
deve ser mantida.
Como afirmado na decisão monocrática, o recurso especial se origina de
embargos à execução fiscal, no qual Paulo Cézar Grando pede a extinção de execução
fiscal ajuizada pela União Federal para a cobrança de créditos de imposto de renda, no
valor, à época, de R$ 9.721.100,64 (nove milhões, setecentos e vinte e um mil, e cem
reais e sessenta e quatro centavos), referentes ao exercício do ano de 1999.
Conforme causa de pedir, o respectivo lançamento tributário deriva de
“omissão de rendimentos provenientes de depósitos bancários”, a qual foi apurada pelo
fisco após análise de movimentação bancária em diversas instituições bancárias.
No primeiro grau de jurisdição, o pedido foi julgado procedente, em parte,
para (fl. 1485):

[D]eterminar a redução da base de cálculo do tributo dos valores dos
cheques devolvidos e da quantia comprovada relativa a resgate de aplicação em
fundo de investimento de R$ 41.454,66, com fixação do imposto de renda devido,
em seu valor original, de R$ 1.953.063,81, sobre o qual incidem juros pela Taxa
Selic desde
e multa de 75% sobre o valor corrigido, e a consequente
01/05/1999
retificação do lançamento fiscal e da correlata Certidão de Dívida Ativa .

Em sede de apelação do contribuinte, o Tribunal Regional Federal da 4a
Região reformou parte da sentença “a fim de que o imposto devido pelo embargante seja
apurado mediante a aplicação da alíquota de 25% sobre a base de cálculo arbitrada na
forma do
do Decreto 1.041, de 1994 -
” (fl. 1624).
art. 892
RIR/1994
Vejamos, no que interessa, o que está consignado no voto condutor do
acórdão recorrido (fls. 1611-1625):

Por outro lado, não se sustenta a arguição de cerceamento de defesa.
Documento eletrônico VDA56669557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:05
Código de Controle do Documento: 84d9c340-5e86-4de0-80bc-e154b70dc42e

Como se verá adiante, a questão debatida nestes autos diz respeito à
natureza das operações realizadas pelo contribuinte por meio das suas contas
bancárias.
A perícia debruçou-se exaustivamente sobre a documentação que consta
dos autos, não havendo, de fato, necessidade de novos esclarecimentos do expert
nomeado, nem de realização de nova prova técnica, nem ainda de apresentação de
laudo elaborado em outro processo.
Eventuais deficiências, como pontuou o julgador singular, não são
atribuíveis ao trabalho desenvolvido pelo auxiliar do juízo, mas sim ao próprio
material sobre o qual realizado o exame técnico, valendo a transcrição do seguinte
excerto do julgado:

"... Percebe-se claramente que a insatisfação do embargante
em relação à perícia, seja por requerer complementação de quesitos
afirmando ter sido genérica a resposta anterior, seja por postular a
realização de outra, se dá porque a conclusão da prova não satisfez seu
propósito desconstitutivo.
"Todavia, essa não satisfação não pode ser imputada a uma
deficiência na elaboração da prova, mas sim à deficiência dos
elementos de prova documental postos à disposição do perito para
análise, frisando-se que a conclusão não pode estar baseada em ilações
ou deduções, mas a partir do que os documentos efetivamente
demonstram. Não é demasiado lembrar que a lei de regência exige
prova hábil e idônea a comprovar a efetiva origem dos depósitos
combatidos.
"Então, a deficiência de elementos não pode ser suprida por
ilações ou deduções, seja do perito, seja do Juízo, baseando-se na
suposição de que o próprio vulto de movimentação financeira não
poderia dizer respeito à obtenção de disponibilidade econômica da
pessoa física, mas sim a atividades empresariais. O descontrole
documental milita em desfavor do embargante, e não da autuação fiscal.
"Tal descontrole é visível e injustificável.
"A uma, por ser admitido pelo próprio embargante ao dizer
que não teria como manter a documentação. Forçoso discordar porque,
se exerce atividade econômica tributável como pessoa física ou
representante de jurídica, tem a obrigação de manter documentação
adequada, notando-se que não se está exigindo que tenha guardado
desde 1998 até agora, mas sim de 1998 até 2002, quando foi
inicialmente notificado a justificar a origem dos recursos.
"A duas, porque nem mesmo o embargante parece saber ao
certo qual é a origem dos recursos. Ora sustentou tratar-se da atividade
rural, ora da sua vinculação com a empresa Irmãos Mognon & Cia Ltda
e ora, por fim, a operações de
da empresa Fomento Mercantil
factoring
Somma.
"Daí que pretende convencer, argumentativamente, que, por
todas essas operações, o volume identificado nas suas contas de pessoa
física somente poderia dizer com as atividades empresariais. Vou
repetir: a Lei exige prova documental da origem, e não alegações
Documento eletrônico VDA56669557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:05
Código de Controle do Documento: 84d9c340-5e86-4de0-80bc-e154b70dc42e

quanto à origem. A perícia se realiza para analisar documentos, e não
argumentos.
"..."

Dito isso, passo ao exame das questões relacionadas ao mérito da demanda.
A arguição de decadência foi corretamente afastada pelo juiz da causa.
Muito embora o artigo 42, § 4o, da Lei no 9.430, de 1996, determine que
"tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira", no caso dos autos, por não
ter havido antecipação de pagamento, o prazo decadencial é contado "do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado"
(art. 173, I, do CTN) e não da data "da ocorrência do fato gerador" (art. 150, § 4o, do
CTN), como decidiu o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgRg no
:
AREsp 664675/RN
[...]
Modo igual, não vislumbro qualquer nulidade no procedimento
administrativo.
Os extratos bancários foram entregues de maneira voluntária pelo
contribuinte, como se vê da documentação apresentada, sendo impertinentes
discussões acerca das prerrogativas conferidas à fiscalização pela Lei
Complementar no 105, de 2001, já que delas não se valeu a autoridade tributária
para promover a apuração dos fatos que culminaram no lançamento.
Anoto que as disposições contidas no artigo 6o da referida Lei somente se
aplicam às requisições feitas diretamente aos estabelecimentos bancários, o que fica
evidente até mesmo em função do âmbito de incidência de tal diploma.
Por outro lado, não é verdade que "a requisição dos extratos ocorreu sem
que, antes, houvesse qualquer processo administrativo instaurado e nem um
procedimento fiscal em curso".
Em primeiro lugar, não houve
de extratos, já que nenhuma
requisição
ordem estatal foi emanada para que as instituições financeiras apresentassem tal
documentação.
Tal medida, aliás, não se mostrou necessária, pois o contribuinte
voluntariamente apresentou os registros das suas movimentações bancárias.
Em segundo lugar, o procedimento fiscal tem início com "o primeiro ato de
ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o sujeito passivo da
obrigação tributária ou seu preposto" (art. 7o, I, do Decreto no 70.235, de 1972), ato
esse que se consubstancia no mandado de procedimento fiscal.
No caso dos autos, tal mandado foi expedido 11-10-2002, sendo dele
cientificado o contribuinte em 15-10-2002, mesmas datas em que houve,
respectivamente, a expedição e cientificação do termo de início de fiscalização
através do qual o contribuinte foi intimado a apresentar os extratos.
Está claro, assim, que os registros foram solicitados no âmbito do
procedimento administrativo, e não previamente a ele.
Finalmente, em um contexto em que se investiga eventual omissão de
rendimentos insinuada por movimentações bancárias de valores sem lastro nas
informações financeiras prestadas pelo contribuinte à Receita Federal, é auto-
evidente a necessidade de exame dos registros detalhados dessas operações.
Documento eletrônico VDA56669557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:05
Código de Controle do Documento: 84d9c340-5e86-4de0-80bc-e154b70dc42e

Não fosse assim, teria o Fisco de supor que o montante global das
operações que lhe são informadas pelas instituições financeiras (art. 11, §2o, da Lei
no 9.311, de 1996) corresponderia à renda omitida, em manifesto prejuízo ao próprio
contribuinte.
Prosseguindo, também não vejo a falta de notificação da cotitular das
contas (mulher do embargante) como causa de nulidade do lançamento.
É que, como se percebe da sua oitiva (evento 66), ela tem menos
informações que o seu marido acerca das movimentações bancárias em exame, não
se concebendo de que maneira poderia "assegurar o exercício do direito
" ou "
constitucional da ampla defesa e do contraditório
identificar quem –
exclusivamente ou não – movimentou a conta-corrente e foi total ou parcialmente
".
responsável pelas operações de depósito
Ressalto, ainda, que o casal foi uníssono em afirmar que ambos os cônjuges
administravam a empresa de
(que segundo a tese de defesa foi de onde se
factoring
originaram todos os depósitos), inexistindo elementos novos que eventualmente
pudessem ser apresentados pela cotitular no intuito de identificar qual dos dois teria
sido responsável pelos depósitos individualmente considerados.
Assim, a despeito da previsão contida no artigo 42, § 6o, da Lei no 9.430, de
1996, e do enunciado da súmula no 29 do CSRF, tenho que se está diante de mera
irregularidade incapaz de viciar a constituição do crédito tributário.
Superadas as arguições, passo ao enfrentamento da questão de fundo.
Principio transcrevendo parte do "Termo de Verificação Fiscal" (evento 2 -
anexo55, págs. 10-13):

"... 02.02. O Contribuinte
"O fiscalizado é Advogado, sócio da empresa Fomento
Mercantil Somma Ltda., CNPJ
e proprietário de
86.885.148/0001-07
estabelecimento agrícola (imóvel rural). localizado no distrito de
Pulador, município de Passo
com domicílio tributário no
Fundo/RS,
endereço acima indicado. Informou em sua Declaração de Ajuste Anual
do ano-calendário de 1999 [1998], rendimentos tributáveis recebidos de
Pessoas Jurídicas o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), rendimentos
tributáveis resultado da atividade rural no valor de R$ 2.907,63 (dois
mil, novecentos e sete reais e sessenta e três centavos), rendimentos
isentos e não-tributáveis no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil
reais), distribuição de lucros Fomento Mercantil Somma Ltda.
"02.03. Das irregularidades:
"02.03.01 - Omissão de Rendimentos Provenientes de
Depósitos Bancários
"Omissão de rendimentos provenientes de valores creditados
em conta de depósito ou de investimento, mantidos em instituição
financeira, cuja origem dos recursos utilizados nestas operações, não
foram comprovados mediante documentação hábil e idônea, conforme
abaixo descrito.
"O Contribuinte foi intimado, em
através do
15/10/2002,
Termo de Início de Fiscalização (doc. fls. 15 e 16), para apresentar os
extratos bancários relativos à contas que deram origem à movimentação
financeira no Banco Bradesco
Banco do Brasil
Banco
S/A,
S/A,
Documento eletrônico VDA56669557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:05
Código de Controle do Documento: 84d9c340-5e86-4de0-80bc-e154b70dc42e

Santander Meridional
e Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.
S/A
A., no ano-calendário de 1998, bem como comprovar, com a
apresentação de documentação hábil, a origem dos recursos depositados
nas citadas contas.
"Apresentou a esta Fiscalização, em
os extratos
16/12/2002,
bancários das contas mantidas no Banco Bradesco
Ag. 3153-4
S/A,
c/c
60567-0; Banco do Brasil
Ag 0092-2
90012-5 e Banco
S/A,
c/c

Ag. 0141
060053304-5 e Banco do
Santander/Meridional S/A
c/c
Estado do Rio Grande do Sul
Ag. 0310
350435720-8, (doc. fls.
S/A,
c/c
44 a 312).
"Após a análise dos extratos bancários, elaboramos planilhas,
nas quais foram listados apenas os valores de depósitos ou créditos, ou
seja, recursos novos, iguais ou superiores a R$ 500,00 (quinhentos
reais), por operação, excluídas as transferências entre contas do mesmo
titular, os depósitos comprovados e os resgates de aplicações
financeiras, constantes do anexo ao Termo de Intimação de 28/01/2003,
com ciência do contribuinte na mesma data (doc. fls. 313 a 338),
solicitando-lhe
a
comprovação,
mediante
apresentação
de
documentação hábil, da origem dos recursos utilizados nos depósitos e
lançamentos a crédito.
"Cabe aqui registrar, que foram dadas várias oportunidades ao
fiscalizado, através de prorrogações dos prazos para atendimento às
intimações fiscais, tendo em vista a grande quantidade de depósitos ou
créditos a serem comprovados, uma vez que o montante dependente de
comprovação é superior a R$ 9.200.000,00 (nove milhões e duzentos
mil reais).
"Em
apresentou alguns documentos e resposta a
01/04/2003,
intimação alegando que se trata de recursos hauridos na atividade rural,
inclusive de exercícios anteriores (desde 1996), que foram aplicados e
reaplicados ao longo do período fiscalizado, não representando
necessariamente recursos novos.
"Através da análise da Declarações do Imposto de Renda
Pessoa Física apresentadas, percebe-se com facilidade e clareza que os
recursos movimentados não são da atividade rural de anos anteriores,
uma vez que nas próprias declarações, apresentadas de forma
espontânea e tempestiva, não há recursos disponíveis ou haveres de um
exercício para outro. É notório e sabido, que os investimentos na
atividade rural, neste caso na agricultura, têm um ciclo longo para
formação das lavouras e geração de resultados, inviabilizando dessa
forma, a tese de que se tratam de recursos aplicados e reaplicados nas
contas bancárias, uma vez que não se tratam de recursos de anos
anteriores e as receitas da atividade rural declaradas (R$ 153.271,17) no
exercício, são 60 (sessenta) vezes inferiores e por isso incompatíveis,
com a movimentação financeira.
"No exercício de 1998, ano-calendário de 1997, o resultado
(receitas-despesas) da atividade rural foi de apenas R$ 16.394,92 e não
Documento eletrônico VDA56669557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:05
Código de Controle do Documento: 84d9c340-5e86-4de0-80bc-e154b70dc42e

há na declaração do IRPF qualquer reserva de recursos ou saldo
bancário declarado que justificasse as movimentações efetuadas em
1998.
"Em relação ao exercício de 1999, ano-calendário de 1998,
obteve receitas da atividade rural no montante de R$ 153.271,17 e
despesas de custeio e investimento de R$ 150.363,54, gerando resultado
da atividade declarado de R$ 2.907,63. Os depósitos decorrentes da
atividade rural, da distribuição de lucros e que foram comprovados com
documentação hábil, constam do 'EXTRATO DE CRÉDITOS - origem
comprovada mediante documentação hábil e idônea'.
"As justificativas feitas pelo contribuinte em sua resposta de
foram parcialmente aceitas por esta Fiscalização, sendo
01/04/2003,
que os valores dos créditos e depósitos que foram devidamente
comprovados, relativos ao ano de 1998, foram excluídos da planilha
'EXTRATO DE CRÉDITOS - Origem não comprovada mediante
documentação hábil e idônea' (doc. fls. 413 a 446) e estão relacionados
na planilha 'EXTRATO DE CRÉDITOS - Origem comprovada
mediante documentação hábil e idônea' (doc. fls. 411 e 412).
"Os documentos de receitas da atividade rural dos anos de
1996 e 1997, não foram aceitos por esta fiscalização como documentos
comprobatórios da movimentação financeira ocorrida em 1998, pelo
fato de serem de outros exercícios e além da sua completa
incompatibilidade com a movimentação financeira sob análise.
"Durante o procedimento de fiscalização, especialmente
através do Termo de Início de
e Intimações posteriores, a
15/10/2002
Fiscalização tentou obter do contribuinte, informações e comprovação à
cerca da origem dos valores acima indicados, depositados em suas
contas, junto às instituições financeiras mencionadas, dando-lhe várias
oportunidades, inclusive prorrogação dos prazos para atendimento as
intimações fiscais, sendo que até a presente data, não obteve êxito.
"Por todo o exposto, as investigações levadas a efeito na ação
fiscal, revelam a ocorrência de omissão de receitas e rendimentos, no
valor de R$ 9.202.113,57, caracterizada pela movimentação financeira
e bancária de origem não comprovada e incompatível com os
rendimentos declarados, sujeitos a lançamento de ofício, de acordo com
o
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e Medida
art. 42
Provisória no
e reedições posteriores, convalidadas pela Lei
1.563-1/97
no 9.481, de 1997 (art. 849, do Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999 -
), corroboradas pela expressiva movimentação
RIR/1999
financeira.
"..."
Como bem reparou o juiz da causa, a tese defensiva veio se alterando ao
longo do tempo.
Primeiro, os rendimentos identificados pelo Fisco seriam originários de
atividade rural.
Depois, seriam pertencentes a uma pessoa jurídica chamada TOPOGRAN,
para quem o embargante teria emprestado as suas contas bancárias.
Documento eletrônico VDA56669557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:05
Código de Controle do Documento: 84d9c340-5e86-4de0-80bc-e154b70dc42e

Mais tarde, sobreveio história diversa: os valores seriam decorrentes de
serviços de faturização que, malgrado prestados por pessoa jurídica de que são
sócios o embargante e sua mulher (Fomento Mercantil Somma), operacionalizavam-
se através das contas bancárias titularizadas pessoalmente pelo casal.
Por fim, em depoimento prestado, o embargante uniu todas essas versões,
informando que parte dos valores seria decorrente de atividade rural e a outra parte,
de atividade de
realizada pela Somma, a qual passou a prestar o serviço
factoring
também para a TOPOGRAN quando a sua administração foi por ele assumida.
Nesta etapa do julgamento, é bom que se desvele uma falácia
argumentativa levada a efeito pelo embargante.
É que, partindo do pressuposto de que é sócio de uma
, o que é
factoring
verdade, quer fazer crer que
os valores que transitaram por suas
necessariamente
contas bancárias decorrem dessa atividade e pertencem à pessoa jurídica, o que é
falso.
Trata-se de ardil bem engendrado, especialmente em função da sutil técnica
empregada pelo embargante, que de maneira furtiva vai, a cada questionamento
feito ao perito, introduzindo mais e mais a ideia de que as movimentações bancárias
se referem a fomento mercantil, até chegar ao ponto, a partir do vigésimo quesito,
em que transmuta essa ideia em fato certo.
Basta ver que, a partir daí, as perguntas não tratam a faturização comercial
como uma possível explicação para as movimentações bancárias, mas sim como "a
explicação", completa e provada, a partir da qual devem ser extraídas as demais
informações necessárias ao julgamento do feito.
O engenhoso meio elucubrado evidentemente visava a deslocar o foco da
controvérsia para a forma de tributação dos rendimentos de
, de modo a
factoring
dispensar, por indução em erro, a difícil prova da origem dos valores (que
necessariamente, segundo esse esquema argumentativo, seria a atividade de fomento
mercantil).
O problema, todavia, é que não há relação necessária entre as atividades e
rendas da pessoa física e as atividades e receitas daquela sociedade de que faz parte,
de tal maneira que, ainda que as operações registradas nas contas bancárias guardem
semelhança com a faturização comercial, mostra-se necessária a comprovação do
vínculo com a pessoa jurídica, especialmente o registro, na sua contabilidade, das
quantias envolvidas.
No caso dos autos, não há nada que permita atribuir a titularidade dos
valores à pessoa jurídica: as operações foram feitas em contas da pessoa física, os
contratos juntados aos autos não são dignos de fé e não podem ser relacionados aos
valores movimentados e não se tem notícia de que os ingressos, saídas, e o lucro
tenham sido contabilizados em nome de Fomento Mercantil Somma.
Ausente a demonstração desse fato, o máximo que se pode dizer é que, se
efetivamente os registros bancários correspondem a operações de
, essas
factoring
operações estavam sendo realizadas pelo contribuinte em nome próprio, não
havendo falar em erro na eleição do sujeito passivo. Anoto, por oportuno, ser
irrelevante até mesmo que o embargante pensasse ou desejasse estar fazendo os
negócios em nome da pessoa jurídica, pois o fato tributável consumou-se na pessoa
física e, pelo que consta dos autos, os valores não foram repassados à sociedade, não
Documento eletrônico VDA56669557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:05
Código de Controle do Documento: 84d9c340-5e86-4de0-80bc-e154b70dc42e

pertencendo a ela, como exige, para caracterização de interposição de pessoa, o
§5o, da Lei no 9.430. Veja-se o que disse o perito (evento 2 - laudperi52,
art. 42,
págs. 20-21):

"Item 15 - Tais documentos do item acima (14), tão revestido
de legalidade e dentro das normas contábeis e na legislação vigente?
Justifique.
"Resposta: As Demonstrações Contábeis apresentadas não
estão dentro das normas técnicas e também não atendem as disposições
legais, pois não possuem identificação da empresa, do nome e
assinaturas do proprietário e do contador responsável.
"Item 16 - Sobre os 'contratos' apresentados no anexo 'A', 'B' e
'C', em separado do PJEF, perguntamos?
"Subitem 16-A - Suas folhas estão claras e limpas ou
amareladas pelo tempo aproximado de 12 anos que estiveram
guardadas? Justifique.
"Resposta: Através da análise física dos contratos observou-se
que os mesmos se encontram em bom estado de conservação.
"Subitem 16-B - Os 'contratos' foram impressos recentemente
ou aproximadamente há 12 anos atrás? Justifique.
"Resposta: Através da análise física dos contratos, observou-se
que os mesmos foram emitidos em março e abril de 2011.
"Subitem 16-C - Os 'contratos' estão revestidos de
formalidades legais, ou seja, contém as assinaturas: da empresa
Fomentos Mercantis Somma Ltda. E do tomador dos recursos?
Justifique.
"Resposta: Os contratos apresentados não estão revestidos de
formalidades legais, no mínimo faltam as assinaturas de ambas as
partes."

Na mesma linha do que foi dito acima, não é que as respostas do perito,
especialmente aos quesitos que trataram "
"
sobre o erro na eleição do sujeito passivo
sejam evasivas.
Não há nenhuma prova que permita relacionar a movimentação bancária
com a pessoa jurídica de que o embargante é sócio, não estando nem o perito, nem o
juízo, autorizados a estabelecer tal vinculação com base em ilações que em igual
grau podem ou não estar corretas, já que, repito, o fato de o contribuinte integrar
sociedade de fomento mercantil não faz com que, necessariamente, os valores que
transitaram por suas contas bancárias decorram dessa atividade e pertençam à
pessoa jurídica.
Transcrevo o excerto do laudo pericial que tratou do assunto:

"Q-18) Visualizando as planilhas do ANEXO SAÍDAS e os
respectivos elementos documentos que as instruem, é seguro e correto
afirmar que se referem a operações de 'factoring' contabilizadas e
tributadas pela empresa 'Fomento Mercantil Somma Ltda.'?
"Resposta: Não é seguro e nem correto afirmar que as
planilhas de ANEXO SAÍDAS se referem a operações de 'factoring'
Documento eletrônico VDA56669557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:05
Código de Controle do Documento: 84d9c340-5e86-4de0-80bc-e154b70dc42e

contabilizados e tributadas pela empresa 'Fomento Mercantil Somma
Ltda.', já que não existem documentos e demonstrações contábeis
elaboradas dentro das normas técnicas que comprovem tais afirmações."

Adentrando agora propriamente no exame dos extratos que
serviram para o lançamento, percebe-se que as movimentações
registradas são absolutamente atípicas para contas bancárias "regulares"
de pessoas físicas.
O volume diário de cheques emitidos e compensados é, de
fato, característico de atividades empresariais, conforme reconhecido
pelo perito:

"Q-9) Examinando os extratos bancários das contas dos bancos
Banrisul, Meridional e Bradesco, identifica-se um tipo-padrão de
movimentação?
"Resposta: Sim, identifica-se uma movimentação padrão nas
citadas contas bancárias, onde saques, depósitos e estorno se repetem
diariamente
semanalmente.
e/ou
"Q-10) Qual é o número médio de depósitos efetuados por dia?
"Resposta: Considerando os extratos bancários das 4 (quatro)
contas bancárias apresentadas, o número médio de depósitos realizados
por dia é de 8 (oito).
"Q-11) É comum pessoas físicas que exerçam exclusivamente
atividades exclusivamente tributadas pelo Imposto de Renda de Pessoa
Física possuírem contas bancárias na média de depósitos apurada no
quesito precedente?
"Resposta: Não possuo acesso a movimentação bancária de
outras pessoas físicas, sendo assim, não tenho como responder de forma
objetiva. É possível apenas afirmar que a média dos depósitos
realizadas equiparasse a movimentação bancária de pessoa jurídica.
"Q-12) Considerando o valor total de todos os depósitos
efetuados no ano de 1998 e o fato de que o lançamento fiscal os
considerou como rendimentos tributáveis, qual seria a média de
rendimentos mensal deste ano?
"Resposta: Com base em todos os depósitos bancários
realizados, inclusive os depósitos inferiores a R$ 499,00 (quatrocentos
e noventa e nove reais), a média mensal de rendimentos do ano de
1998, seria de R$ 798.774,10 (setecentos e noventa e oito mil e
setecentos e setenta e quatro reais e dez centavos).
Q-13) O Sr. Perito tem conhecimento de alguma pessoa física
que exerça exclusivamente atividade(s) tributada(s) pelo Imposto de
Renda de Pessoa Física possuir rendimentos mensais desse montante?
"Resposta: Não.
"Q-14) Qual a média de estornos efetuados por dia?
"Resposta: Houve uma média de 8,9 estornos/dia.
"Q-15) É comum, em contas de pessoa física, haver elevado
números de estornos de cheques depositados apurado no quesito
precedente?
Documento eletrônico VDA56669557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:05
Código de Controle do Documento: 84d9c340-5e86-4de0-80bc-e154b70dc42e

"Resposta: Como já mencionado no Quesito Q-11, não possuo
acesso a movimentação bancária de outras pessoas físicas. É possível
apenas afirmar que a média dos estornos de cheques depositados
equiparasse a movimentação bancária de uma pessoa jurídica."

A situação dos autos, portanto, é a seguinte: o embargante realizou alguma
espécie de atividade empresarial em nome próprio, sem qualquer registro contábil,
sendo flagrado pela Receita Federal em razão das movimentações bancárias que
operacionalizaram tal atividade.
Em casos assim, a solução conferida pela Lei no 9.430, de 1996 - tributação
dos valores que ingressaram nas contas -, deve ser conjugada com a previsão
contida no artigo 2o do Decreto-Lei no 1.706, de 1979, a fim de que se apure o
quanto daqueles ingressos corresponde efetivamente à renda obtida com a atividade,
sob pena de se conduzir a resultado injusto, como ocorreu no caso em exame.
É que, em função do imenso volume de entradas e saídas diárias das contas
bancárias, bem como do expressivo numerário envolvido, é possível deduzir-se, por
força da observação do que ordinariamente acontece (Cód. de Proc. Civil,
,
art. 375)
que a totalidade do valor ingressado não corresponde de maneira alguma ao efetivo
rendimento obtido pelo contribuinte na atividade por ele desenvolvida.
Se, atualmente, um rendimento anual de mais de nove milhões de reais já é
extremamente elevado, esse valor ainda deve ser transportado para a realidade do
ano de 1998.
Nesse ponto, portanto, está equivocada a afirmação feita pelo perito no
laudo complementar no sentido de que "não existem documentos contábeis hábeis e
nem demonstrações contábeis elaboradas dentro das normas técnicas que confirmem
com precisão que a pessoa física, Paulo Cezar Grando, explorou, habitual e
profissionalmente, qualquer atividade econômica de natureza civil ou comercial,
com o fim especulativo de lucro, mediante venda a terceiros de bens ou serviços,
conforme prevê o
§1o, II, do
".
art. 150,
RIR/99
A falta da documentação mencionada pelo
impede a identificação da
expert
de atividade desenvolvida, mas as circunstâncias apresentadas, como já
espécie
referi, são suficientes para que se conclua pela sua
, por força
natureza empresarial
da observação do que ordinariamente acontece (Cód. de Proc. Civil,
.
art. 375)
A questão, portanto, não é se deve haver ou não a tributação, mas sim a
quantificação da base de cálculo.
O Regulamento do Imposto de Renda (Decreto 1.041, de 1994) vigente à
época dos fatos geradores estabelecia o seguinte (sem os grifos no original):

Art. 127. As empresas individuais, para os efeitos do imposto
, são equiparadas às pessoas jurídicas (Decreto-Lei n°
de renda
1.706/79,
°).
art. 2
§ 1° São empresas individuais:
...
b) as pessoas físicas que, em nome individual, explorem,
habitual e profissionalmente, qualquer atividade econômica de natureza
civil ou comercial, com o fim especulativo de lucro, mediante venda a
terceiros de bens ou serviços (Lei n°
§1°, b);
4.506/64, art. 41,
...
Documento eletrônico VDA56669557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:05
Código de Controle do Documento: 84d9c340-5e86-4de0-80bc-e154b70dc42e

Como não há prova de as atividades desenvolvidas pelo embargante se
identificam com qualquer das profissões ou atividades especificadas no §2o do
dispositivo acima transcrito, é correto concluir que, para fins de apuração do
imposto de renda, se está diante de uma empresa individual e que essa empresa
individual deve ser tratada como uma pessoa jurídica, ainda que o imposto apurado
(arts. 123, II e § 2o,
124 do Decreto 1.041, de 1994).
seja da pessoa física
c/c
Partindo dessa premissa, e considerando a inexistência de escrituração
contábil digna de fé, o imposto de renda devido há de ser calculado mediante a
técnica de
, tal qual previa o Regulamento do Imposto de Renda (sem
arbitramento
os grifos no original):

Art. 538. A tributação com base no lucro arbitrado somente
será admitida em
, observadas as
caso de lançamento de ofício
disposições deste subtítulo (Lei n°
.
8.383/91, art. 41)
Art. 539. A autoridade tributária
da pessoa
arbitrará o lucro
jurídica,
, que servirá de
inclusive da empresa individual equiparada
, quando (Decreto-Lei n°
°, e
base de cálculo do imposto
1.648/78, art. 7
Leis n°s
arts. 13 e 14, parágrafo único,
e
8.218/91,
8.383/91, art. 62,
:
8.541/92, art. 21)
I - o contribuinte obrigado à tributação com base no lucro real
não mantiver escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou
deixar de elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação
fiscal;
II - a escrituração mantida pelo contribuinte contiver vícios,
erros ou deficiências que a tornem imprestável para determinar o lucro
real ou, ainda, revelar evidentes indícios de fraude;
III - o contribuinte recusar-se a apresentar os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal à autoridade tributária;
IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com
base no lucro presumido ou deixar de atender ao estabelecido no
art. 534;
V - o comissário ou representante da pessoa jurídica
estrangeira deixar de cumprir o disposto na alínea a do parágrafo único
do art. 339;
VI - o contribuinte não apresentar os arquivos ou sistemas na
forma e prazo previstos nos arts. 212 e 213;
VII - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as
normas contábeis recomendadas, livro Razão ou fichas utilizados para
resumir e totalizar, por conta ou subconta, os lançamentos efetuados no
diário.
Art. 541. A autoridade tributária fixará o lucro arbitrado em
, quando conhecida (Decreto-Lei n°
percentagem da receita bruta
°).
1.648/78, art. 8
Art. 544. O
, sem quaisquer deduções,
lucro arbitrado
será a
, apurada mensalmente e convertida em
base de cálculo do imposto
quantidade de Ufir diária pelo valor desta no último dia do período-base
(Decreto-Lei n°
°, § 5°, e Lei n°
°).
1.648/78, art. 8
8.541/92, art. 2
Documento eletrônico VDA56669557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:05
Código de Controle do Documento: 84d9c340-5e86-4de0-80bc-e154b70dc42e

Art. 546. Verificada omissão de receitas, os valores serão
tributados na forma dos arts. 733 e 892, § 2° (Leis n°s 8.383/91, art. 41,
§§ 1° e 2°, e
arts. 43 e 44).
8.541/92,
Art. 890. A falta ou insuficiência de recolhimento do imposto
sobre a renda mensal, no ano-calendário, implicará o lançamento de
ofício, observados os seguintes procedimentos (Lei n°
:
8.541/92, art. 41)
I - para as pessoas jurídicas de que trata o
o imposto
art. 190,
será exigido com base no lucro real ou
;
arbitrado
II - para as demais pessoas jurídicas, o imposto será exigido
com base no lucro presumido ou
.
arbitrado
Art. 892. Verificada
, a autoridade tributária
omissão de receita
lançará o Imposto de Renda,
, de ofício, com os
à alíquota de 25%
acréscimos e as penalidades de lei, considerando como base de cálculo
(Lei n° 8
.
o valor da receita omitida
541/92, art. 43)
§ 1° O valor da receita omitida não comporá a determinação
do lucro real e o imposto incidente sobre a omissão será definitivo (Lei
n°
§ 2°).
8.541/92, art. 43,
§ 2° No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro
arbitrado, será considerado lucro arbitrado o valor correspondente a
(Decreto Lei n°
cinqüenta por cento dos valores omitidos
1.648/78,
°, § 6°).
art. 8

A justa solução do litígio, portanto, passa pela conjugação da regra do
artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996 - considerando-se como
omitida (e não
receita
renda) aquela correspondente aos valores ingressados nas contas bancárias do
embargante -, com as disposições acima transcritas, de tal maneira a possibilitar que
se encontre o
omitido, que é a base de cálculo para apuração do imposto.
rendimento
Também tem razão o embargante ao insurgir-se contra a porção da
sentença que adotou, para fins de definição do valor dos estornos, o cálculo
elaborado pelo perito.
É que, como salientado, tal apuração foi realizada a pedido da União
Federal (quesito 17), considerando-se
os depósitos, inclusive os de valor
todos
inferior a R$ 499,00, critério diverso daquele empregado no lançamento.
Os valores dos estornos devem ser excluídos do total da receita pelas exatas
razões colocadas na sentença, mas, para a apuração dessa receita, devem ser
considerados apenas os depósitos superiores a R$ 499,99 (critério empregado pelo
auditor fiscal no momento do lançamento) e, consequentemente, apenas os estornos
superiores a essa quantia.
O que está abaixo desse limite não interessou para o lançamento, nem
interessa para o presente julgamento.
Assim, devem ser considerados
omitidos, por arbitramento, os
rendimentos
valores equivalentes a 50% do montante de ingressos (
), tomados por receita
receitas
aqueles valores apurados na forma do parágrafo anterior (excluindo-se também o
valor de R$ 41.454,66, conforme determinado pela sentença), apurando-se o
mediante aplicação da alíquota de 25% sobre essas quantias,
imposto devido
conforme estabelecido no artigo 892 do Decreto no 1.041, de 1994 (
). Em
RIR/1994
Documento eletrônico VDA56669557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:05
Código de Controle do Documento: 84d9c340-5e86-4de0-80bc-e154b70dc42e

função da redução do valor do imposto, os consectários punitivos e moratórios,
inclusive o encargo legal, também devem ser recalculados, prosseguindo a execução
pelo montante encontrado.
Ressalto que a higidez da CDA não é afetada, já que o valor correto pode
ser alcançado mediante simples operações aritméticas, dispensando a realização de
novo lançamento. É nesse sentido a jurisprudência do STJ, como se pode ver dos
seguintes julgados:
[...]
Impõe-se, pois, acolher em parte a irresignação recursal, a fim de que o
imposto devido pelo embargante seja apurado mediante a aplicação da alíquota de
25% sobre a base de cálculo arbitrada na forma do artigo 892 do Decreto 1.041, de
1994 (
).
RIR/1994
Em atenção ao artigo 85 do CPC, arbitro os honorários, em substituição
àqueles fixados em primeiro grau, nos percentuais mínimos estabelecidos no § 3o
desse dispositivo, servindo como base de cálculo o valor
excluído da execução,
total
devendo ser observada a sistemática estabelecida pelo § 5o do mesmo dispositivo.
Os percentuais foram aplicados no patamar mínimo para cada faixa pois, em função
do alto valor da sua base de cálculo, o valor resultante será suficiente para
remunerar o trabalho desenvolvido, atendendo assim ao que dispõe o artigo 85, § 2o,
do CPC.
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento à apelação e negar
provimento à remessa necessária.

Na sequência, por ocasião do julgamento de embargos de declaração, foi
acrescido à fundamentação (fls. 1735-1747):

Finalmente, o único ponto em que tem razão o embargante é aquele que
trata da distribuição das despesas processuais, pois o artigo 86 do CPC estabelece
que "se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente
distribuídas entre eles as despesas". Impõe-se, pois, acolher em parte os embargos
de declaração apenas para condenar a União a ressarcir ao embargante 50% das
despesas processuais incorridas, nos termos do artigo 39, parágrafo único, da Lei no
6.830, de 1980.
[...]
Registro ser irrelevante, para fins do presente julgamento, que não tenha
sido efetuado o lançamento de outros tributos próprios das pessoas jurídicas,
primeiro porque o embargante não foi considerado pessoa jurídica, mas apenas a ela
equiparado por ficção legal e, segundo, se fosse esse o caso, porque não pode o
Fisco usar a própria desídia na constituição do crédito como óbice à sua adequação
à legislação pertinente. Assim, como referi anteriormente, a irresignação em relação
às consequências jurídicas decorrentes da situação fática não é passível de
veiculação por meio dos embargos de declaração, devendo ser encaminhada ao
órgão responsável pela unificação do direito federal, que é a quem compete decidir
se o tratamento jurídico dado pelo tribunal de apelação está ou não correto.

Documento eletrônico VDA56669557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:05
Código de Controle do Documento: 84d9c340-5e86-4de0-80bc-e154b70dc42e

E a parte recorrente considera haver divergência jurisprudencial e violação do
§ 6o, da
e do
do Código Tributário Nacional - CTN
art. 42,
Lei n. 9.430/1996
art. 142
(fls. 1752-1766).
Pois bem.
Como consta da decisão agravada, com relação à tese de violação do § 6o do
da
, as Súmula n. 211 do STJ e 282 do STF impedem o
art. 42
Lei n. 9.430/1996
conhecimento do recurso especial, pois não houve o efetivo prequestionamento desse
dispositivo legal, cujo teor é seguinte teor:

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
[...]
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham
sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos
nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada
titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de
titulares.

A propósito da pretensão, cumpre mencionar que a parte recorrente vincula a
alegação de violação do § 6o do
da
à tese de que, em razão de
art. 42
Lei n. 9.430/1996
tratar-se de conta conjunta sua e de sua esposa, em que há cotitulares, os valores dos
depósitos devem ser divididos pelo número de titulares e o tributo resultante deve
corresponder à fração de cada um.
A respeito, como se observa nos trechos transcritos, o Tribunal Regional
Federal da 4a Região, ao concluir que a falta de notificação da cotitular das contas não
seria causa de nulidade do lançamento tributário, consignou: “a despeito da previsão
contida no artigo 42, § 6o, da
e do enunciado da súmula no 29 do
Lei no 9.430/1996
CSRF, tenho que se está diante de mera irregularidade incapaz de viciar a constituição do
crédito tributário” (fl. 1615).
Nesse cenário, percebe-se a ausência de prequestionamento da tese recursal
atrelada à alegação de violação do § 6o do
da
, pois o órgão
art. 42
Lei n. 9.430/1996
julgador
se limitou à questão da desnecessidade de intimação da cotitular da conta,
a quo
mas não a respeito da matéria atinente à divisão dos rendimentos e receitas pela
quantidade dos titulares.
No que se refere à alegação de violação do
do Código Tributário
art. 142
Nacional - CTN, o recurso não pode ser provido porque o acórdão recorrido está em
conformidade com a jurisprudência deste Tribunal Superior.
Documento eletrônico VDA56669557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:05
Código de Controle do Documento: 84d9c340-5e86-4de0-80bc-e154b70dc42e

De fato, na hipótese em que a correção do lançamento é efetivada em sede de
embargos à execução fiscal, em razão da natureza executiva da respectiva decisão, não
há necessidade de novo lançamento do tributo, nem de emenda ou substituição da
Certidão de Dívida Ativa, quando o excesso possa ser decotado mediante cálculos
matemáticos, como definido pela Primeira Seção, ao julgar o
,
REsp n. 1.115.501/SP
repetitivo (Tema n. 249 do STJ):
“O prosseguimento da execução fiscal [...] revela-se forçoso em face da
suficiência da liquidação do título executivo, consubstanciado na sentença proferida
nos embargos à execução, que reconheceu o excesso cobrado pelo Fisco,
sobressaindo a higidez do ato de constituição do crédito tributário, o que, a fortiori,
dispensa a emenda ou substituição da certidão de dívida ativa (CDA)".

No mesmo sentido, entre outros:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE PARCIAL DO TÍTULO EXECUTIVO.
ILIQUIDEZ AFASTADA. DECOTE DO EXCESSO POR SIMPLES CÁLCULO
ARITMÉTICO.
JURISPRUDÊNCIA
PACÍFICA.
INCIDÊNCIA
DA
. ÓBICES DAS SÚMULAS 168 E
SÚMULA 7/STJ
315/STJ.
[...]
3. Pacífico o entendimento segundo o qual a alteração do valor constate da
CDA em decorrência da configuração do excesso de execução não macula a
liquidez nem a exigibilidade do referido título executivo, contanto que a quantia
devida possa ser aferida por meros cálculos aritméticos, hipótese em que o valor
excessivo deve ser decotado do débito cobrado, sem a necessidade de retificação ou
substituição da certidão. Precedentes:
(repetitivo), Rel. Ministro
REsp 1.115.501/SP
Luiz Fux, Primeira Seção, DJe
AgInt no
, Rel.
30/11/2010;
AREsp 1.426.290/SP
Ministro Fransciso Falcão, Segunda Turma, DJe
AgInt no
29/4/2021;
, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe
AREsp 1.478.079/RS
, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
17/3/2020; REsp 1.811.226/SP
DJe
AgRg no
, Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
28/8/2020;
REsp 1.176.709/RS
Primeira Turma, DJe
Aplicação do óbice da
.
28/10/2011.
Súmula 168/STJ
4. Não é admissível o recurso de embargos de divergência na parte em que
o apelo nobre não foi conhecido ante o óbice da
. Aplicação, por
Súmula 7/STJ
analogia, do enunciado 315/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos
, relator Ministro Og Fernandes,
EREsp n. 1.878.663/RJ
Primeira Seção, julgado em
DJe de
14/9/2021,
16/9/2021)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
EXCLUSÃO,
DA
CDA,
DA
PARCELA
CORRESPONDENTE
À
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE O AUXÍLIO-
DOENÇA. ALEGADA NECESSIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO
FISCAL.
IMPROCEDÊNCIA.
HIPÓTESE
EM
QUE
O
VALOR
REMANESCENTE DO TÍTULO EXECUTIVO PODE SER APURADO
Documento eletrônico VDA56669557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:05
Código de Controle do Documento: 84d9c340-5e86-4de0-80bc-e154b70dc42e

MEDIANTE SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. PRECEDENTES DO STJ.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto
contra decisum publicado na vigência do
.
CPC/2015
II. Na origem, trata-se de Embargos à Execução Fiscal alegando nulidade
da CDA, haja vista a inclusão de débitos não devidos. O Juízo de 1o Grau julgou
improcedentes os Embargos. Interposta apelação, o Tribunal de origem deu parcial
provimento ao recurso, somente para determinar a exclusão dos valores da
contribuição previdenciária incidente sobre o auxílio-doença.
III. Nos termos da jurisprudência do STJ, "é possível prosseguir na
execução fiscal sem necessidade de emenda ou substituição da CDA, quando viável
o decote das parcelas do título executivo fiscal tidas por ilegais na sentença por
simples cálculo aritmético, permanecendo incólume a presunção de liquidez e
certeza do título executivo" (STJ,
, Rel. Ministro HERMAN
REsp 1.887.677/PE
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
. Precedentes do STJ.
05/10/2020)
IV. Agravo interno improvido.
(AgInt no
, relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 2.286.161/PE
Segunda Turma, julgado em
DJe de
11/9/2023,
14/9/2023)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. DECOTE DE VALORES DA
CDA QUE PODEM SER AFERIDOS MEDIANTE SIMPLES CÁLCULOS
ARITMÉTICOS. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO
SÚMULA No 7 DO STJ.
1.115.501/SP.
1. A Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, quando do
julgamento do
, na sistemática do
-C do CPC, reafirmou
REsp 1.115.501/SP
art. 543
jurisprudência no sentido de que "remanesce a exigibilidade parcial do valor inscrito
na dívida ativa, sem necessidade de emenda ou substituição da CDA (cuja liquidez
permanece incólume), máxime tendo em vista que a sentença proferida no âmbito
dos embargos à execução, que reconhece o excesso, é título executivo passível, por
si só, de ser liquidado para fins de prosseguimento da execução fiscal".
2. Não é possível a esta Corte infirmar a conclusão do acórdão recorrido
relativamente à possibilidade de adequação do crédito tributário inscrito na CDA
mediante simples cálculo aritmético, conforme critérios definidos de forma clara e
precisa na decisão judicial, porque a CDA não teria perdido os atributos de liquidez
e certeza, uma vez que tal providência demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, inviável em sede de recurso especial em razão do óbice da
Súmula no 7 do STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 1.022.610/RS
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
21/3/2017,
27/3/2017)

Considerado esse entendimento, deve-se observar a situação descrita no
acórdão recorrido, que trata da hipótese de omissão de receita ou de rendimentos (art. 42
da
) e indica que a parte recorrente “realizou alguma espécie de
Lei n. 9.430/1996
atividade empresarial em nome próprio, sem qualquer registro contábil, sendo flagrado
pela Receita Federal em razão das movimentações bancárias que operacionalizaram tal
Documento eletrônico VDA56669557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:05
Código de Controle do Documento: 84d9c340-5e86-4de0-80bc-e154b70dc42e

atividade” (fl. 1621); e que “se está diante de uma empresa individual e que essa empresa
individual deve ser tratada como uma pessoa jurídica, ainda que o imposto apurado seja
da pessoa física [...] partindo dessa premissa, e considerando a inexistência de
escrituração contábil digna de fé, o imposto de renda devido há de ser calculado
mediante a técnica de arbitramento [...] a possibilitar que se encontre o rendimento
omitido, que é a base de cálculo para apuração do imposto (fls. 1622-1623).
Nesse contexto, firmada a premissa de que basta o refazimento de cálculos
matemáticos para a apuração do imposto de renda que deveria ter sido recolhido pelo
contribuinte executado (mediante a aplicação da alíquota de 25% sobre a base de cálculo
arbitrada), a execução fiscal deve prosseguir.
Por fim, como registrado na decisão agravada, a parte recorrente não
demonstrou a divergência jurisprudencial, tendo em vista a ausência de similitude fático-
jurídica entre o acórdão recorrido e o acórdão apontado como paradigma, na medida em
que a situação retratada no
se refere à alteração do sujeito passivo
REsp n. 1.045.472/BA
indicado no ato de lançamento, enquanto o caso dos autos se relaciona com a
readequação do montante cobrado em execução fiscal, após o reconhecimento judicial do
excesso.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56669557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:05
Código de Controle do Documento: 84d9c340-5e86-4de0-80bc-e154b70dc42e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 1.923.086 / RS
Número Registro: 2021/0047124-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00059340820064047104
200571040084348
200671040059346
50059782420154047104
59340820064047104
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PAULO CEZAR GRANDO
ADVOGADO
: AUGUSTO TERGOLINA SALTON - RS058722
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: PAULO CEZAR GRANDO
ADVOGADO
: AUGUSTO TERGOLINA SALTON - RS058722
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PAULO CEZAR GRANDO
ADVOGADO : AUGUSTO TERGOLINA SALTON - RS058722
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). AUGUSTO TERGOLINA SALTON, pela parte: AGRAVANTE: PAULO
CEZAR GRANDO.
Documento eletrônico VDA56935601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:48:04
Código de Controle do Documento: c2f486ac-faae-40ac-b70c-dfde21b7a68d

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:48:04
Código de Controle do Documento: c2f486ac-faae-40ac-b70c-dfde21b7a68d